Tribunal: TJDFT
Processo: 0740333-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740333-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE ROBERTO CASTELO BRANCO DE LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEX ROBERTO CASTELO BRANCO DE LIMA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de obrigação de não fazer, processo no 5607196-45.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial. Conforme despacho de ID 77317966, foi determinada a intimação do agravante para se manifestar acerca de eventual ilegitimidade, no prazo de cinco dias, todavia, o prazo transcorreu in albis (ID 77790631). Vieram os autos conclusos. Decido. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento. Explico. Analisando os autos, verifica-se que o processo de origem, assim como a autuação do recurso, a parte se chama ALEXANDRE ROBERTO CASTELO BRANCO DE LIMA, todavia, o recurso foi interposto por ALEX ROBERTO CASTELO BRANCO DE LIMA. Embora possa vislumbrar até um possível erro material, isso não se confirmou nos autos, pois, como dito, instado a esclarecer a legitimidade, a parte recorrente quedou-se inerte. Com efeito, a ausência de cumprimento da determinação inviabiliza a aferição da legitimidade da parte recorrente, requisito indispensável para a admissibilidade do recurso, nos termos do art. 17 do CPC, que dispõe: “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” Além disso, o art. 932, III, do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer do recurso que não preencher os requisitos de admissibilidade, sendo a legitimidade da parte um pressuposto processual essencial. Diante do exposto, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ausência de pressuposto de admissibilidade, no caso, a ilegitimidade. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 23 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator